Tribunal: TJMT
Processo: 1045539-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045539-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARA CECILIA OLIVEIRA DE ANDRADE KELM - CPF: 030.835.651-94 (APELADO), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ESPINOLA - CPF: 628.234.189-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada. Erro em Fatura de Cartão de Crédito. Antecipação das Parcelas. Cobrança Indevida. Danos Morais. Revisão de Faturas. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Emergentes c/c Repetição de Indébito, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 de indenização por dano moral e determinou a revisão de faturas de cartão de crédito para excluir valores pagos e parcelas antecipadas, com rateio do ônus sucumbencial.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar indenização por dano moral e a revisão das faturas.

III.
Razões de Decidir

3. A instituição financeira que administra o cartão de crédito e lança diretamente as cobranças impugnadas, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos defeitos na prestação do serviço, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4. O lançamento cumulativo de parcelas vencidas e vincendas, e a repetição de valores já quitados, caracteriza falha grave na prestação do serviço, que causa dano relevante à esfera pessoal e financeira da consumidora.

5. A responsabilidade civil da instituição é objetiva, prescinde de prova de culpa, pois basta a demonstração do defeito no serviço e do nexo de causalidade com o dano experimentado.

6. A manutenção do valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira que gerencia a emissão de faturas de cartão de crédito responde objetivamente por falhas no lançamento de valores, inclusive quando decorrentes de erro na cobrança de parcelas. 2. A cobrança indevida de valores já pagos ou de parcelas vincendas em fatura de cartão de crédito configura defeito na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. A revisão das faturas deve excluir os valores pagos em duplicidade e corrigir o débito do consumidor para refletir apenas o montante efetivamente devido.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 20; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Recurso Inominado no 0038271-93.2023.8.16.0182, Rel. Des. Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, 1a Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJSP, Recurso Inominado no 0002426-96.2024.8.26.0081, Rel. Des. Marcio Bonetti, 6a Turma Recursal Cível, j. 07.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1045539-31.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Emergentes c/c Repetição de Indébito e Tutela de Urgência movida por
Dara Cecilia Oliveira de Andrade Kelm
.

A Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinou a revisão das faturas do cartão de crédito da Autora, deduzindo os valores já quitados.

Por fim, rateou o ônus sucumbencial, impôs ao Recorrente 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e à Recorrida o pagamento dos 40% (quarenta por cento) remanescentes.

O Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico celebrado entre a Recorrida e a empresa SFC Comércio de Roupas.

Aduz que é mero agente financeiro da transação e, por isso, requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

No mérito, o Recorrente alega que não há falha na prestação do serviço e, portanto, há falar em responsabilidade civil objetiva.

Em relação ao dever de indenizar, alega que o erro no lançamento das parcelas não decorreu de sua conduta.

Ressalta que o mero aborrecimento, dissabor ou frustração não gera indenização por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de reparação.

Sob tais argumentos, pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito em virtude da ilegitimidade passiva ou, caso superada a preliminar, pela reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral e a revisão das faturas, ou, sucessivamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID. 267524468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a Apelada
Dara Cecília Oliveira de Andrade Kelm
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Emergentes c/c Repetição de Indébito em face do
Banco Bradesco S.A
.

Na inicial, alegou que, em 19 de abril de 2021, realizou uma compra no valor de R$ 11.530,00 (onze mil quinhentos e trinta reais) na empresa SFC Comércio de Roupas, parcelada em oito vezes de R$ 1.441,25 (um mil quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), com vencimentos entre maio e dezembro de 2021.

Relatou que, embora as três primeiras parcelas tenham sido devidamente lançadas e pagas, a quarta parcela não foi lançada na fatura de agosto, o que motivou tentativas frustradas de contato para solução do problema. Posteriormente, foi surpreendida com a cobrança cumulativa de parcelas já quitadas e de parcelas vincendas em sua fatura de setembro, no valor de R$ 16.784,14 (dezesseis mil setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), resultando em graves prejuízos financeiros e psicológicos.

Sustentou que nos meses seguintes as faturas continuaram sendo emitidas com valores elevados e distorcidos, obrigando-a a realizar um parcelamento abusivo no montante de R$ 82.998,64 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), para evitar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob tais argumentos, pleiteou a concessão de tutela de urgência para o cancelamento das parcelas relativas ao parcelamento forçado, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), o ressarcimento dos danos materiais emergentes no valor de R$ 5.254,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) e a repetição do indébito em dobro no montante de R$ 5.765,00 (cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Na peça defensiva, a instituição bancária arguiu preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustentou o respeito às cláusulas contratuais, defendeu que os lançamentos realizados no cartão decorreram de procedimentos regulares, sem falha na prestação dos serviços bancários.

Alegou, ainda, que eventuais irregularidades decorreram exclusivamente da atuação da empresa comercial envolvida na venda e não por responsabilidade sua.

Asseverou que não houve omissão nem defeito no serviço prestado, inexistindo, portanto, fundamento para a responsabilidade civil, repetição do indébito ou indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a Juíza rejeitou a preliminar, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a instituição bancária a pagar de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, e determinou a revisão das faturas do cartão de crédito da Apelada, com a dedução dos valores já quitados.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de ilegitimidade passiva:

O Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico celebrado entre a Autora e a empresa SFC Comércio de Roupas.

Alega que é mero agente financeiro da transação, razão pela qual requer a extinção do feito sem resolução de mérito.

A preliminar não merece acolhimento.

É incontroverso que as cobranças impugnadas pela Apelada foram efetivadas e lançadas diretamente nas faturas de cartão de crédito administradas pelo Banco Recorrente.

Assim, não há como afastar a legitimidade do Banco Apelante para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a falha na prestação do serviço decorreu diretamente de atos praticados por ele (Recorrente), na emissão e lançamento de valores em sua plataforma de gestão de faturas.

Ainda que o Banco busque transferir a responsabilidade ao estabelecimento comercial, é certo que o gerenciamento da cobrança das parcelas, o faturamento e a apresentação dos débitos ao consumidor são atos próprios da atividade bancária, inseridos na cadeia de fornecimento, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impõe-lhe a responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço.

Portanto, tendo em vista que o Banco Bradesco S.A. efetuou as cobranças questionadas, é manifesta sua legitimidade para integrar a lide, razão pela qual
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Do Mérito:

O Apelante alega que não houve falha na prestação do serviço e que não está configurada a responsabilidade civil objetiva, ante a falta de defeito na prestação do serviço bancário.

Argumenta que o erro no lançamento das parcelas não decorreu de sua conduta e não há dano moral a ser indenizado.

Conforme se extrai da análise dos documentos acostados aos autos, notadamente as faturas do cartão de crédito emitidas pelo próprio Banco Recorrente, verifica-se que, no mês de setembro foram lançadas cumulativamente as parcelas de números 05, 06, 07 e 08 da compra realizada pela Apelada, além da indevida repetição das parcelas 02, 03 e 04, que já haviam sido regularmente cobradas e quitadas nos meses anteriores.

Tal fato configura evidente falha na prestação do serviço, pois a cobrança de valores pagos, cumulada com a antecipação de parcelas ainda vincendas, resultou na majoração indevida do saldo devedor da consumidora, impactou diretamente na sua capacidade financeira e causou-lhe transtornos relevantes.

Importante destacar que o vício no serviço prestado não se restringiu ao mês de setembro, mas perdurou nas faturas subsequentes, agravando ainda mais o prejuízo suportado pela Autora, que se viu compelida a aderir a um oneroso parcelamento para evitar a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva; logo, basta a prova da falha na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

No caso, é incontroverso que o erro de faturamento partiu da própria instituição financeira, que gerenciava e controlava a emissão das faturas do cartão de crédito da Autora.

Vale destacar que a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que a cobrança indevida de valores em fatura bancária configura defeito na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE COMPRAS PARCELADAS. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO OU REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) PARA R$ 3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR 00382719320238160182 Curitiba, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 05/08/2024).

A cobrança indevida de valores em fatura de cartão de crédito, especialmente quando afeta consumidores vulneráveis, pode configurar dano moral, desde que demonstrado o impacto significativo na esfera pessoal e financeira da vítima. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visando reparar o prejuízo sofrido e coibir práticas abusivas sem ensejar enriquecimento sem causa. (...) (TJSP - Recurso Inominado Cível: 00024269620248260081 Adamantina, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 07/04/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/04/2025).

Dessa forma, a necessária revisão das cobranças impõe como medida de justiça, a fim de excluir da dívida da consumidora os valores correspondentes às parcelas já quitadas e àquelas indevidamente antecipadas, corrigindo-se o débito para refletir apenas o efetivamente devido, sem a incidência de juros, multas ou encargos acessórios oriundos da falha imputável exclusivamente ao Banco.

Evidenciada a falha na prestação do serviço e o consequente prejuízo experimentado pela consumidora, é de rigor a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Banco Apelante o dever de indenizar e de revisar as faturas.

Por fim, no que tange ao
quantum
fixado a título de indenização por dano moral, também não lhe assiste razão, eis que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando se compara com a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

A quantia estipulada não se revela exorbitante a ponto de representar enriquecimento sem causa da vítima.

Cabe ressaltar que a função compensatória da indenização deve assegurar à vítima a justa reparação pelo sofrimento suportado, e a função pedagógica visa desestimular a reincidência da prática ilícita.

Assim, não há qualquer fundamento para acolhimento do pleito de redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva que a diferença a maior deverá ser paga apenas pelo Banco Recorrente, que interpôs o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025